Tribunal: STJ
Processo: 0049193-28.2017.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888930 - PR (2025/0098609-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KATHERINE DE ALMEIDA MARTINS
ADVOGADO
: PHILIPPE ANTÔNIO AZEDO MONTEIRO - PR057883
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
ANNA FLAVIA MACHADO SANTOS FERREIRA - MG213121
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IRREGULARIDADE
NO
PREPARO.
DESERÇÃO
DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial, em razão de irregularidade no
preparo.
2. A parte agravante foi intimada para corrigir o vício no preparo,
consistente na divergência entre o código de barras da guia de
recolhimento e o comprovante bancário, mas não o fez de forma
adequada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a
substituição do comprovante de pagamento emitido com código
de barras incompleto mediante a apresentação tardia de
documento com código de barras completo poderia afastar a
deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A divergência entre o número do código de barras da guia de
recolhimento
e
o
comprovante
bancário
caracteriza
irregularidade no preparo, tornando o recurso deserto.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência
de comprovação adequada e tempestiva do preparo recursal
implica deserção, não sendo possível a regularização posterior
devido à preclusão consumativa. Incidência da Súmula n. 187 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51401806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 51c88b05-7fed-4f98-b63a-d0056799a893

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 51c88b05-7fed-4f98-b63a-d0056799a893

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888930 - PR (2025/0098609-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KATHERINE DE ALMEIDA MARTINS
ADVOGADO
: PHILIPPE ANTÔNIO AZEDO MONTEIRO - PR057883
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
ANNA FLAVIA MACHADO SANTOS FERREIRA - MG213121
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IRREGULARIDADE
NO
PREPARO.
DESERÇÃO
DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial, em razão de irregularidade no
preparo.
2. A parte agravante foi intimada para corrigir o vício no preparo,
consistente na divergência entre o código de barras da guia de
recolhimento e o comprovante bancário, mas não o fez de forma
adequada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a
substituição do comprovante de pagamento emitido com código
de barras incompleto mediante a apresentação tardia de
documento com código de barras completo poderia afastar a
deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A divergência entre o número do código de barras da guia de
recolhimento
e
o
comprovante
bancário
caracteriza
irregularidade no preparo, tornando o recurso deserto.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência
de comprovação adequada e tempestiva do preparo recursal
implica deserção, não sendo possível a regularização posterior
devido à preclusão consumativa. Incidência da Súmula n. 187 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51164701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:16
Código de Controle do Documento: c840d963-5b43-4048-a116-d796b2970eff

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 2.121-2.122):
Cuida-se de Agravo interposto por KATHERINE DE ALMEIDA
MARTINS, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento
no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de KATHERINE DE ALMEIDA
MARTINS, verifica-se que o recolhimento das custas devidas ao STJ
foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ
vigente à época da interposição do recurso, a qual dispõe que, nos
processos recursais, o campo "Número do Processo que consta no
Acórdão Recorrido" da GRU deverá ser preenchido com o número do
processo no Tribunal de origem. No caso, a parte fez a indicação
errônea desse número na guia de recolhimento das custas devidas ao
STJ.
Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no
sentido de que a irregularidade no preenchimento das guias do
Documento eletrônico VDA51164701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:16
Código de Controle do Documento: c840d963-5b43-4048-a116-d796b2970eff

preparo - consistente na indicação errônea do processo na origem -,
no ato da interposição do Recurso Especial, caracteriza a sua
deserção.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1587322/SP,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
28.11.2019; AgInt no AREsp 916.926/MS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 21.11.2019; e AgInt no AREsp
1435121/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
26.9.2019.
Ademais, verifica-se que há divergência entre o número constante no
código de barras da guia de preparo e seu respectivo comprovante de
pagamento.
Registre-se que este STJ consolidou o entendimento de que "a falta
de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento
e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do
recurso especial, e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp 1449432
/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.)
12/5/2020
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o
que leva à deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Consta nos autos, nos termos da certidão de fl. 2.111, houve a
intimação da parte comprovar o pagamento das custas, visto que "petição de recurso
especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento não válido, uma
"
vez que não contém a numeração do código de barras.
Entretanto, a agravante juntou o comprovante de pagamento com
identificação diversa do boleto anexado, verifica-se à fl. 2.116 que o código de barras
é "
" e o boleto
00190.00009 02941.991008 03949.394179 1
00000024714
980
anexado o código é "00190.00009 02941.991008 03949.394179 1
00000024714
989
", ou seja, há uma divergência entre o 0 e o 9.
Assim, a divergência entre o número do código de barras da guia de
recolhimento e o comprovante bancário caracteriza irregularidade no preparo,
tornando o recurso deserto.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51164701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:16
Código de Controle do Documento: c840d963-5b43-4048-a116-d796b2970eff

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
IRREGULARIDADE
NO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A parte que não comprova o preparo no momento da interposição
do recurso deve ser intimada, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do
CPC, para a regularização do vício. Intimada, a parte deve
demonstrar, no prazo designado: (i) ser beneficiária da gratuidade da
justiça ao tempo da interposição, (ii) ter comprovado o preparo no
momento do protocolo do recurso, ou (iii) o recolhimento na forma
determinada na intimação. Mesmo após a intimação para que
regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do
recolhimento do preparo no prazo assinalado, o que atrai a Súmula n.
187 do STJ" (AgInt no REsp 1.978.398/RN, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
24/10/2022
).
3/11/2022
2. Na espécie, a recorrente, ao interpor o recurso especial, não
comprovou o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nem
juntou à petição as guias de recolhimento do respectivo preparo.
Intimada para corrigir o vício, indicou que o referido benefício havia
sido deferido nos autos de origem, mas apresentou comprovante
relativo a feito distinto.
3. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada
para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art.
1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo),
a parte não o faz devida e oportunamente.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.797.148/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NO
PREPARO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a substituição do comprovante de
pagamento emitido com código de barras incompleto mediante a
apresentação tardia de documento com código de barras completo
poderia afastar a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:16
Código de Controle do Documento: c840d963-5b43-4048-a116-d796b2970eff

3. A divergência entre o número do código de barras da guia de
recolhimento e o comprovante bancário caracteriza irregularidade no
preparo, tornando o recurso deserto.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de
comprovação adequada e tempestiva do preparo recursal implica
deserção, não sendo possível a regularização posterior devido à
preclusão consumativa. Incidência da Súmula n. 187 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. Documento sem a sequência numérica do
código de barras ou com o código de barras ilegível não é apto para
comprovar o pagamento das custas devidas ao STJ. 2. A ausência de
comprovação adequada e tempestiva do preparo recursal implica
deserção, não sendo possível a regularização posterior devido à
preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, §§ 4o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.524.509/RJ,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
24/6/2024
AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp
27/9/2022
n. 1.563.122/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.
24/10/2023
30/10/2023
(AgInt no AREsp n. 2.534.789/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Assim, ausente o preparo aplica-se o Súmula 187/STJ, por está deserto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:16
Código de Controle do Documento: c840d963-5b43-4048-a116-d796b2970eff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.930 / PR
Número Registro: 2025/0098609-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090224820258160014 00491932820178160014 491932820178160014 90224820258160014
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KATHERINE DE ALMEIDA MARTINS
ADVOGADO
: PHILIPPE ANTÔNIO AZEDO MONTEIRO - PR057883
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
ANNA FLAVIA MACHADO SANTOS FERREIRA - MG213121
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KATHERINE DE ALMEIDA MARTINS
ADVOGADO
: PHILIPPE ANTÔNIO AZEDO MONTEIRO - PR057883
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
ANNA FLAVIA MACHADO SANTOS FERREIRA - MG213121
Documento eletrônico VDA51385707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:16
Código de Controle do Documento: a8926ce4-a9cc-44a4-839a-95fcf3d381f2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:16
Código de Controle do Documento: a8926ce4-a9cc-44a4-839a-95fcf3d381f2